Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito rural e hipotecária. Prescrição. Devedores. Citação. Pagamento espontâneo. Inércia. Penhora. Imóvel. Constrição posteriormente desconstituída. Extinção da execução (CPC, art. 485, III, e 771, parágrafo único). Provimento extintivo cassado. Retomada do fluxo do executivo. Penhora nova. Prosseguimento regular do itinerário procedimental. Início de fluência do prazo prescricional. Inércia da credora. Inocorrência. Constrição. Ultimação antes do implemento do prazo extintivo. Ato executório positivo. Inibição do fluxo prescricional. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Impossibilidade. Agravo de instrumento desprovido. Acórdão. Obscuridade e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento que interpuseram os embargantes em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial aviada pelo embargado em seu desfavor, rejeitara a exceção de pré-executividade que formularam objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de obscuridade e contradição a acoimarem acórdão que resolvera negativamente a insurgência dos embargantes almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente apta a implicar o acolhimento da objeção de pré-executividade manejada pelos agravantes e a derradeira extinção da pretensão executiva.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.